Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-39.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 15,95% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE
AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E
ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS. MULTA REDUZIDA. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Prefeito do Município de Florestópolis, nas eleições de 2020, diante da
omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo e da extrapolação do
limite de gastos previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que compromete
a transparência e a confiabilidade.

3. Na espécie, a omissão representa 15,95% dos gastos contratados, mostrando-
se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 42705695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

4. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do somatório
dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos referidos princípios.
Cumpre verificar também, com cuidado, qual a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação desta Corte
Eleitoral.

5. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

6. A superação desse limite em percentual não significativo autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato.
Precedentes TRE/PR.

7. O artigo 23, § 3º da Lei nº 9.504/97 prevê a gradação da multa em até 100% do
valor excedido, devendo ser aplicada com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em percentual condizente com a gravidade
da infração, a se

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600353-39.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600353-39.2020.6.16.0065
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600353-
39.2020.6.16.0065 com fulcro no artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador Nelson
Correia Junior, relativas às Eleições Municipais de 2020 e determino, ainda, a aplicação de multa no
valor de R$ 789,90 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), montante este
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite de gastos com recursos próprios, conforme
estabelecido pela legislação, a qual deverá ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados
da intimação dessa decisão judicial, nos termos do art. 6 º da Resolução n.º 23.607/2019, e artigo 23
§ 3º da Lei n.º 9504/97. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Nelson Correia Junior, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, e de Jose Renato Orcioli, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, pelo
partido Cidadania, no município de Florestópolis/PR, desaprovadas face às omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame, em dissonância do que consta na base de
dados da Justiça Eleitoral, referentes às NF 23013929 e 24058388, fornecedor "Facebook Serviços
On Line do Brasil Ltda" respectivamente nos valores de R$3.824,09 e R$7.351,87 e à extrapolação
do limite de gastos, na medida em que o valor dos recursos próprios supera em R$ 789,90 o
previsto na legislação - art. 27, § 1º, Res. TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NELSON CORREIA JUNIOR PREFEITO
(RECORRENTE)
EBERT DIEGO NILES ZAMBONI (ADVOGADO)
NELSON CORREIA JUNIOR (RECORRENTE)
EBERT DIEGO NILES ZAMBONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE RENATO ORCIOLI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
EBERT DIEGO NILES ZAMBONI (ADVOGADO)
JOSE RENATO ORCIOLI (RECORRENTE)
EBERT DIEGO NILES ZAMBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
695
24/09/2021 11:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.679

RECURSO ELEITORAL 0600353-39.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON CORREIA JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - OAB/PR0055530
RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - OAB/PR0055530
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE RENATO ORCIOLI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - OAB/PR0055530
RECORRENTE: JOSE RENATO ORCIOLI
ADVOGADO: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - OAB/PR0055530
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE GRAVE.
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 15,95% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE INDIVIDUAL DE
AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E
ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS. MULTA REDUZIDA. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Prefeito do Município de Florestópolis, nas eleições de 2020, diante da
omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo e da extrapolação do
limite de gastos previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que compromete
a transparência e a confiabilidade.

3. Na espécie, a omissão representa 15,95% dos gastos contratados, mostrando-
se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 42705695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

4. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do somatório
dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos referidos princípios.
Cumpre verificar também, com cuidado, qual a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação desta Corte
Eleitoral.

5. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos
próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

6. A superação desse limite em percentual não significativo autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato.
Precedentes TRE/PR.

7. O artigo 23, § 3º da Lei nº 9.504/97 prevê a gradação da multa em até 100% do
valor excedido, devendo ser aplicada com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em percentual condizente com a gravidade
da infração, a ser analisada caso a caso. Redução da multa para 20%, tendo em
vista a extrapolação do limite em apenas R$ 789,90, o que corresponde a apenas
0,45% do limite total de gastos para a campanha de prefeito em Florestópolis.

8. Recurso conhecido e não provido, com a redução, de ofício, da multa.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nelson Correia Junior em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Prefeito do Município de Florestópolis, nas
eleições de 2020, diante da omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo e da
extrapolação do limite de gastos previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(ID 38956266).

Em suas razões recursais (ID 38956516), o recorrente alegou que as despesas com
impulsionamento não foram lançadas no sistema, pois não era de seu conhecimento quando do
fechamento das contas, eis que fora realizada por intermédio de cartão de crédito de terceiro,
razão pela qual tais despesas não foram contabilizadas na prestação de contas. Informou que as
despesas realizadas com o impulsionamento do Facebook foram realizadas pela empresa Adyen
Do Brasil LTDA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme devidamente informado no
Num. 42705695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

SPCE. Destacou que há evidente equívoco no parecer técnico quando sustenta que as
despesas foram lançadas no SPCE, já que, uma vez lançado no referido sistema, não haveria
que se falar em omissão. Concluiu que as supostas omissões/irregularidades não são capazes
de comprometer as contas apresentadas, uma vez que não se trata de valor vultuoso (menos de
10% do teto de gastos), de modo que deve ser aplicado os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em tela. Quanto à extrapolação do limite de gastos, aduziu que se
mostra razoável a aplicação do princípio da insignificância, ao passo que o valor extrapolado é de
0,45%. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam
julgadas aprovadas as contas apresentadas, ainda que com ressalvas.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral (ID
38956716), na qual pugnou pela manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40390116) se manifestou pelo
não conhecimento do recurso, eis que intempestivo. No mérito, opinou pelo não provimento, sob
o fundamento de que as irregularidades constatadas comprometem a confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a intempestividade
recursal, sustentando que a intimação ocorreu em 24/6/2021 e a interposição do recurso apenas
em 30/6/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três) dias, nos termos do artigo 85 da Resolução
TSE nº 23.607/20191.

Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que a publicação no DJE
ocorreu em 25/6/2021 (sexta-feira), mostrando-se tempestivo o presente recurso interposto em
30/6/2021 (quarta-feira).

Fica afastada, assim, a preliminar de intempestividade.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso
Num. 42705695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

deve ser conhecido.

c) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

d) Da Análise das Contas

Num. 42705695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Prefeito no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, em razão da omissão de gastos de campanha e da não observância do limite para uso de
recursos próprios na campanha (art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019).

d.1) Da Omissão de Despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha,
o artigo 53, inciso I, alínea ‘g’, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa
análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

[...] a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático
de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 42705695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

No parecer preliminar (ID 38955216), constataram-se omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, são elas:

Intimado para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer técnico
conclusivo, o recorrente alegou que “tais despesas não era (sic) de conhecimento do prestador,
uma vez que tais serviços foram debitados em cartão de crédito de terceiro conforme se verifica
da documentação acostada” (fls. 2 do ID 38955466), apresentando faturas de cartão de crédito
em nome de Selma Maria Ricci Paduanello.

Em sede recursal, o prestador alegou que (fls. 10/11 do ID 38956516):

“O conhecimento de tais despesas vieram ser conhecidas pelo prestador apenas e tão somente
o encerramento do prazo para prestação de contas.

Vale frisar que as despesas realizadas com o impulsionamento do Facebook, foram realizadas
pela empresa ADYEN DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme
devidamente informado no SPCE.

As despesas objeto da celeuma em questão, foram realizadas sem conhecimento dos
Recorrentes, eis que ultrapassado o valor contratado pela empresa ADYEN DO BRASIL LTDA,
tais despesas passaram a ser lançadas no cartão de crédito de terceiro, sem que se tivesse
conhecimento de tais circunstâncias.”

A justificativa apresentada, de que desconhecia o negócio jurídico objeto da nota
fiscal quando do fechamento das contas, não é suficiente para afastar a irregularidade em tela,
isso porque as notas fiscais foram emitidas em nome do candidato e com o CNPJ de sua
campanha (IDs 38955816 e 38955866), bem como o prestador não esclareceu como teve acesso
às faturas de cartão de crédito de terceira pessoa e sequer foi apresentada declaração assinada
pela pagadora que os pagamentos foram realizados sem o conhecimento do prestador.

Além disso, trata-se de omissão de despesa no montante de R$ 11.175,96 referente
ao impulsionamento de postagens no Facebook nos meses de outubro e novembro de 2020, ou
seja, um volume expressivo de gasto, que não parece crível passar desapercebido pelo
Num. 42705695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

candidato, uma vez que o impulsionamento não pode ser contratado diretamente por pessoa
física (art. 57-B, inciso IV, alínea ‘b’ da Lei das Eleições), apenas por intermédio do próprio
candidato ou seu partido político.

A emissão da nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico entre o
candidato e o prestador de serviço, não se desincumbindo o recorrente de demonstrar o
contrário, de modo que existe divergência de informações grave que macula toda a análise dos
gastos e receitas de campanha, impedindo que haja a aprovação das contas.

Quanto às alegações do recorrente, esclarece-se que o parecer preliminar apontou
omissões de despesas não registradas nas prestações de contas em exame, obtidas mediante
confronto com notas fiscais eletrônicas emitidas em nome do prestador e localizadas no Sistema
de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral – SPCE, ou seja, ao contrário do alegado pelo
recorrente de que as despesas teriam sido lançadas no SPCE, o que há são notas fiscais
localizadas pelo referido sistema via batimento de informações.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta bancária, é
falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da confiabilidade das
contas, ensejando a desaprovação.

Nesse sentido é a determinação do artigo 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

No presente caso, as despesas omissas totalizam R$ 11.175,96, o que equivale, em
percentuais, a 15,95% do somatório dos gastos contratados na campanha (R$ 70.052,20 – ID
38953566) e não menos de 10% (dez por cento), como alegado pelo recorrente.

Mostra-se, desse modo, inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas. Assim vem decidindo esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESA.
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. OMISSÃO DE
RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 42705695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.

[...]

3. A omissão de receitas e gastos de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Na espécie, a omissão representa 41,53% no contexto global da prestação de contas do
candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

[...]

6. Recurso parcialmente provido para o fim de afastar o julgamento das contas como não
prestadas.

7. Contas desaprovadas.

(RECURSO ELEITORAL n 8243, ACÓRDÃO n 56151 de 09/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 141, Data 04/08/2020).

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos gastos
de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos princípios. Cumpre
verificar também, com cuidado, qual a gravidade qualitativa da falha na prestação de contas em
cada um dos casos submetidos à apreciação desta Corte Eleitoral.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso Especial
Eleitoral nº 060542160, de Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin, conforme trechos do
acórdão:

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto. Aliás, essa
compreensão restou devidamente registrada na decisão vergastada.

Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem do acórdão
regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos preceitos da
proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

Da mesma forma já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTO COM FEFC. VALOR DE R$750,00, QUE REPRESENTA 50%
DAS RECEITAS DESSA ESPÉCIE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR ABSOLUTO BAIXO.
Num. 42705695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

VALOR PERCENTUAL RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA DA IRREGULARIDADE QUE
OBSTA A ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor fiscalizatório com
relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como parâmetro o art. 27 da
Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil UFIR, desde que não
reembolsadas, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da insignificância não
inviabiliza a avaliação qualitativa da irregularidade constatada.

2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 750,00, que corresponde a 50% das receitas do
FEFC, a natureza da irregularidade justifica a desaprovação das contas, na medida em que foi
comprometida a sua lisura ante a ausência de comprovação de gasto com recursos recebidos
do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas e determinação de
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 0600850-65.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO nº 59.345 de 29/7/2021,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO).

A omissão de despesas nos presentes autos e as irregularidades que por ela podem
ser encobertas também justificam, portanto, a desaprovação, diante do comprometimento da
transparência e da confiabilidade das contas.

Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado uma
receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/20192, a fim de que os valores omitidos fossem recolhidos ao Tesouro
Nacional.

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável sentença,
diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o mencionado dispositivo.

Há se concluir, assim, que a omissão de despesa no valor de R$ 11.175,96,
equivalente a 15,95% do somatório dos gastos contratados de campanha, enseja a
desaprovação das contas, merecendo ser mantida a respeitável sentença.

d.2) Extrapolação do Limite Estabelecido para a Utilização de Recursos
Próprios

O artigo 23, §§ 2º e 3º, da Lei n. 9.504/97 assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
Num. 42705695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. [...]

Por sua vez, o artigo 27, §§ 1º e 4º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe
que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) [...]

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos próprios
do candidato na campanha, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por
cento) do teto de gasto estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a disputa.

No presente caso, o prestador concorreu ao cargo de prefeito do município de
Florestópolis, cujo teto foi estabelecido em R$ 176.501,04 (cento e setenta e seis mil, quinhentos
e um reais e quatro centavos), sendo, portanto, o limite de gastos com recursos próprios do
prestador de R$ 17.650,10 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta reais e dez centavos)

Os documentos acostados aos autos demonstram que o candidato se utilizou de
recursos próprios em espécie no montante de R$ 18.440,00 (dezoito mil quatrocentos e quarenta
reais).

Desse modo, conforme se verifica das contas apresentadas e de acordo com o que
consta do parecer técnico conclusivo (ID 38955216), o recorrente extrapolou o limite de gastos no
que se refere ao uso de recursos próprios em R$ 789,90 (setecentos e oitenta e nove reais e
noventa centavos).

O artigo 30, inciso II, da Lei das Eleições estabelece a possibilidade de aprovação
Num. 42705695 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

de contas com ressalvas quando nelas verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:

[...]

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade; [...]

Ainda, os §§ 2º e 2º-A do mesmo artigo preveem que não acarretarão a rejeição das
contas erros formais ou materiais corrigidos ou irrelevantes:

Art. 30. [...]

§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido.

§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não
comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.

Há se verificar, portanto, em quais das hipóteses enquadra-se a extrapolação do
limite individual de financiamento de campanha com recursos pelo próprio candidato.

Note-se que a superação do limite não consubstancia erro formal ou material, mas
vício qualitativo, que contraria determinação expressa da legislação, não sendo possível a sua
correção, uma vez que o recurso acima do limite já foi utilizado no pleito de 2020, como
declarado na prestação de contas.

Todavia, o valor extrapolado de R$ 789,90 (setecentos e oitenta e nove reais e
noventa centavos) corresponde a apenas 0,45% do limite total de gastos para a campanha de
prefeito em Florestópolis (R$ 176.501,04), ressaltando-se que a violação do teto nesse montante
não impediu a correta análise das contas.

Desse modo, embora a extrapolação de gastos de campanha consubstancie em
irregularidade grave, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Esse é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, quanto à aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das contas com
ressalvas, quando houver superação de limites em percentuais não significativos:

Num. 42705695 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. GASTO COM
ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO. IDENTIDADE DE FATOS JÁ JULGADOS
PELA CORTE EM OUTRA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AOS
VALORES DA SEGURANÇA JURÍDICA E PREVISIBILIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS.
EXCESSO DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL QUE
CORRESPONDE A 0,7% DAS DESPESAS CONTRATADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
PROVIDOS.

[...]

3. O art. 45, I da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece o limite de 10% do total do gasto de
campanha para realização de gastos com alimentação do pessoal que presta serviço às
candidaturas.

4. A superação desse limite em percentual não significativo autoriza a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade em favor do candidato.

5. Embargos conhecidos e acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO nº 0602516-61.2018.6.16.0000, Acórdão nº
56.173 de 23/7/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 29/7/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. DIVERGÊNCIAS NAS
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL
NÃO ELEVADO (4,9% DOS GASTOS CONTRATADOS). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS DAS CONTAS.

[...]

3. A extrapolação do limite de fundo de caixa no valor de R$ 730,80, correspondendo a 4,9% do
total de gastos contratados, não inviabiliza a aprovação das contas com ressalvas, em
atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Aprovação das contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS nº 0602585-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55895 de 17/2/2020,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/2/2020)

Entretanto, há outras incongruências reconhecidas na presente prestação de
contas, que, consideradas de forma conjunta, não afastam a desaprovação, devendo ser mantida
a respeitável sentença.

d.2.1) Da Multa por Extrapolação do Limite de Autofinanciamento

Num. 42705695 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

Ainda que não objeto do recurso, no que se refere à multa aplicável em face da
extrapolação do limite em tela, cumpre frisar que a Lei das Eleições determina que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. [...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). [...]

Denota-se que os parágrafos que preveem a sanção de multa referem-se às
“doações” acima dos limites fixados. Todavia, da interpretação sistemática dos artigos, tem-se
que a utilização de recursos próprios deve ser equiparada à doação, já que o seu limite se
encontra inserto no mesmo dispositivo.

Ademais, o objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir eventuais
desequilíbrios decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas de terceiros, seja
em relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente cabível a penalidade no
caso em análise.

Ressalte-se que, à luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito
de prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível uma vez que a sanção em tela
Num. 42705695 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

também é dotada caráter administrativo e está expressamente prevista em lei.

Apesar de cabível a aplicação da multa em sede de prestação de contas, observa-
se que o juízo de origem aplicou-a no máximo legal sem qualquer fundamentação para tanto.

O §3º do artigo 23 da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017, é claro ao estabelecer um grau máximo para a multa pelo excesso de autofinanciamento,
devendo então a multa ser aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em percentual condizente com a gravidade da infração, a ser analisada caso a
caso.

Desse modo, considerando que o excesso foi de R$ 789,90 (setecentos e oitenta e
nove reais e noventa centavos), que corresponde a apenas 0,45% do limite total para gastos na
campanha para o cargo de prefeito em Florestópolis, bem como não havendo indícios de má-fé
do prestador, reduzo, de ofício, a multa aplicada por extrapolação do limite de autofinanciamento
para o percentual de 20% (vinte por cento) da quantia excedida, fixando-a no valor de R$ 157,98
(cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente,
com a redução, de ofício, da multa para o montante de 20% da quantia excedida, fixando-a no
valor de R$ 157,98 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos).

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600353-39.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
1 Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º).
2 Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Num. 42705695 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196

ELEICAO 2020 NELSON CORREIA JUNIOR PREFEITO, NELSON CORREIA JUNIOR,
ELEICAO 2020 JOSE RENATO ORCIOLI VICE-PREFEITO, JOSE RENATO ORCIOLI -
Advogado dos RECORRENTES: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - PR0055530- RECORRIDO:
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705695 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/09/2021 11:42:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092411422193000000041682196
Número do documento: 21092411422193000000041682196